Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-49.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO E CONDIÇÕES PRECÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Conhecimento ajuizada em face de empresa de transporte rodoviário, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00. Os autores relatam sucessivos transtornos em viagem rodoviária — atraso inicial, falhas mecânicas reiteradas, insegurança, ausência de assistência e extrema precariedade no transporte —, resultando em atraso superior a 30 horas, e pleiteiam a majoração da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, diante da gravidade das falhas na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o comportamento da parte ofensora e a função pedagógica da condenação.
4. As provas constantes nos autos confirmam a falha grave na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso excessivo, condições insalubres e riscos à segurança dos passageiros, justificando a majoração da indenização.
5. O valor inicialmente arbitrado não atende adequadamente à função compensatória e pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00 para cada apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da sanção.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1937912, Apelação Cível no 0701578-28.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 21.11.2024.